Tribunal: TJBA
Processo: 8108195-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108195-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JOAQUIM JOSE DE QUEIROZ JUNIOR

Advogado(s)
:
ROGERIO FERREIRA BORGES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA. CONFORMIDADE COM O TEMA 1.246/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto por Joaquim José de Queiroz Junior contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso esp
ecial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com o Tema 1.246/STJ, e inadmitiu a matéria remanescente com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.

2 -
O acórdão recorrido.
A Segunda Câmara Cível negou provimento à apelação do autor, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com base em laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Questão em discussão: saber se o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.246/STJ, que reconhece a inadmissibilidade de recurso especial interposto para rediscutir conclusões sobre o preenchimento do requisito de incapacidade laborativa em benefício previdenciário por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O acórdão recorrido está em harmonia com o Tema 1.246/STJ, segundo o qual é inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento do requisito da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa.

5 - A alegação de negativa de prestação jurisdicional não afasta a incidência do paradigma, pois o suprimento da suposta omissão apontada pelo agravante implicaria a reavaliação das conclusões periciais acerca da extensão da incapacidade laborativa, matéria abrangida pelo Tema 1.246/STJ.

IV. DISPOSITIVO

6 - Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021 e 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.246 (REsp nº 2.082.395/SP e REsp nº 2.098.629/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
n. 8108195-22.2023.8.05.0001, sendo parte(s) Agravante
JOAQUIM JOSÉ DE QUEIROZ JUNIOR
e parte(s) Agravada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.